Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I – Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão. Assim sendo, é inarredável a conclusão de que a pretensão deduzida na ação é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, daí porque não há fomento jurídico na tese autoral. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha.
II – Negou-se provimento ao recurso.